Tribunal: TJMT
Processo: 1036263-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036263-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - CPF: 028.280.751-92 (ADVOGADO), SAMUEL RIBEIRO DE AZEVEDO - CPF: 042.977.381-12 (EMBARGANTE), DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MANCINI JUNIOR - CPF: 277.264.058-21 (ADVOGADO), EMILIA DA CONCEICAO MORAIS LOBO - CPF: 434.329.668-73 (EMBARGADO), LUIS FERNANDO SILVA LOBO - CPF: 405.583.201-04 (EMBARGADO), MANUELA FERNANDA SILVA VASCONCELOS LOBO - CPF: 219.597.598-92 (EMBARGADO), FRANCISCO GILBERTO SILVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 321.977.303-63 (ADVOGADO), ALINE PEREIRA COELHO - CPF: 085.438.226-70 (ADVOGADO), LUCIANO GUILHERME B DOS SANTOS - CPF: 545.010.591-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C REVISÃO E RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. PAGAMENTO INDEXADO EM ARROBAS DE BOI GORDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu a suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais vincendas em contrato de compra e venda de imóvel rural.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao concluir pela ausência dos requisitos da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos relevantes da controvérsia, concluindo que as alegações de desequilíbrio contratual, fraude superveniente e consignação em pagamento constituem matérias próprias do mérito da ação revisional; 4. Inexistência de omissão ou contradição interna no julgado; 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

“Não configuram omissão ou contradição os embargos de declaração que visam rediscutir o mérito da decisão, quando o acórdão enfrentou de forma suficiente os fundamentos relevantes da controvérsia.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
, com pedido de
efeito modificativo
, opostos por
Samuel Ribeiro de Azevedo
contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão que havia indeferido a suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais vincendas discutidas na
ação de consignação em pagamento cumulada com revisão e rescisão contratual
.

Nas razões dos embargos, o embargante sustenta a existência de
omissões relevantes e contradição interna no acórdão
, argumentando que o julgado não teria enfrentado fundamentos jurídicos capazes de alterar a conclusão adotada.

Aduz, inicialmente, que houve
omissão quanto à alegada recusa injustificada dos credores em receber o pagamento ofertado
, circunstância que, segundo afirma, configuraria hipótese típica de
consignação em pagamento por recusa do credor
, prevista no art. 335, inciso I, do Código Civil.

Sustenta, ainda, a existência de

omissão quanto à natureza jurídica da tutela provisória requerida
, defendendo que o pedido formulado no agravo não teria caráter revisional definitivo, mas natureza
conservatória e instrumental
, voltada a permitir o depósito judicial do valor reputado devido, a devolução dos bens previstos contratualmente e a suspensão temporária da exigibilidade das parcelas vincendas até a apuração do montante efetivamente devido.

Aponta, também,
omissão quanto ao efeito liberatório da consignação em pagamento
, argumentando que o acórdão teria deixado de analisar os arts.
334 e 335 do Código Civil
, que autorizariam o depósito judicial quando há recusa injustificada do credor, com efeitos de suspensão da mora e preservação da utilidade do provimento final.

Alega a existência de
contradição interna no acórdão
, ao reconhecer a relevância da alegação de fraude superveniente relacionada ao contrato discutido, inclusive com instauração de investigação criminal, e, ao mesmo tempo, concluir pela inexistência de perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela provisória.

Com base nesses fundamentos, requer o
acolhimento dos embargos para suprimento das omissões e da alegada contradição
, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento. Subsidiariamente, pleiteia a atribuição de
efeitos infringentes
, a fim de autorizar o depósito judicial da quantia reputada devida e suspender provisoriamente a exigibilidade das parcelas contratuais vincendas até o julgamento definitivo da ação principal.

Decorreu prazo, sem contrarrazões pelos embargados.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
.

Não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de questões já decididas, salvo quando a correção do vício implicar, como consequência lógica e necessária, a modificação do julgado, hipótese em que se admite a atribuição de efeitos infringentes.

No caso em analise, o acórdão embargado concluiu que as alegações de
desequilíbrio contratual, onerosidade excessiva decorrente do indexador contratual e ocorrência de fraude superveniente
constituem matérias próprias do mérito da ação revisional, não sendo passíveis de definição em sede de tutela provisória, por ausência dos requisitos previstos no
art. 300 do CPC.

O embargante diz que o acordão padece de omissão e contradição, notadamente:
(i) omissão acerca da alegada
recusa injustificada dos credores em receber o pagamento ofertado
, o que caracterizaria hipótese de consignação em pagamento nos termos do art. 335, inciso I, do Código Civil; (ii) omissão quanto à
natureza conservatória da tutela provisória requerida
, que, segundo sustenta, não implicaria revisão contratual antecipada; (iii) omissão quanto ao
efeito liberatório da consignação em pagamento
,
previsto nos arts. 334 e 335 do Código Civil; e (iv)
contradição interna
no acórdão, por ter reconhecido a relevância da alegação de fraude superveniente e, ainda assim, afastado a presença dos requisitos da tutela provisória de urgência.

No que pertine à

suposta
recusa injustificada dos credores em receber o pagamento ofertado
, circunstância que caracterizaria hipótese típica de consignação em pagamento, o acórdão embargado analisou expressamente o contexto fático-jurídico da controvérsia, consignando que as alegações apresentadas pelo agravante, inclusive as relativas ao adimplemento parcial, à tentativa de quitação e à resistência dos credores, integram a discussão acerca do
desequilíbrio contratual e da revisão do pacto
, matéria que demanda exame aprofundado do conjunto probatório no âmbito da ação principal.

No voto condutor ficou expressamente consignado que as alegações de
onerosidade excessiva
, a discussão sobre o
indexador contratual
, e os fatos relacionados ao alegado evento fraudulento, constituem
questões típicas de mérito da ação revisional
, insuscetíveis de solução definitiva em sede de tutela provisória.

Assim, o voto condutor
não deixou de examinar o fundamento invocado
, apenas concluiu que a matéria deve ser apreciada no julgamento do mérito da demanda principal, após adequada dilação probatória.

Portanto,
não há omissão
.

Também não procede a alegação de que o acórdão teria confundido a natureza da tutela provisória requerida.

Ao contrário, o julgado enfrentou diretamente o conteúdo da medida pretendida, assentando que a suspensão das parcelas vincendas implicaria
modificação substancial do regime de cumprimento das obrigações contratuais
, com impacto econômico relevante para a parte credora.

Nesse contexto, concluiu-se que a providência postulada não poderia ser concedida em sede de cognição sumária, pois
anteciparia efeitos próprios do julgamento definitivo da ação revisiona
l
, circunstância incompatível com os limites da tutela provisória pretendida.

Logo, também neste ponto não se identifica qualquer omissão.

Sustenta o embargante que o acórdão teria deixado de analisar os arts. 334 e 335 do Código Civil, relativos ao efeito liberatório da consignação em pagamento.

Contudo, tal argumento igualmente não procede.

Isso porque o objeto do agravo de instrumento não consistia no julgamento da procedência da consignação, mas sim na
verificação da presença dos requisitos da tutela provisória de urgência para suspensão das parcelas contratuais vincendas
.

O acórdão enfrentou precisamente essa questão, concluindo que
não estavam presentes, em grau suficiente, os requisitos do art. 300 do CPC
,
especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano.

A análise acerca da existência de recusa injustificada do credor e da eventual eficácia liberatória do depósito judicial
integra o mérito da ação consignatória
, cuja apreciação exige exame probatório mais amplo, como expressamente consignado do voto.

Por fim, o embargante sustenta a existência de contradição interna no acórdão, por ter reconhecido a relevância da alegação de fraude superveniente e, ainda assim, afastado o requisito do perigo de dano.

A alegação não merece acolhida.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela
interna ao próprio julgado
, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada.

No caso, o acórdão embargado consignou que a alegação de fraude superveniente constitui
elemento potencialmente relevante para a análise do mérito da controvérsia
,
mas não demonstra, por si só, a presença dos requisitos cumulativos exigidos para concessão da tutela de urgência.

Em outras palavras, o reconhecimento da plausibilidade fática de determinada alegação
não se confunde com a constatação de probabilidade jurídica suficiente para justificar a suspensão imediata das obrigações contratuais
, especialmente quando se trata de medida de forte impacto econômico e de difícil reversibilidade.

Portanto, o raciocínio adotado pelo colegiado mostra-se
juridicamente coerente
, inexistindo qualquer incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão do acórdão.

O que se verifica, em realidade, é que os presentes embargos buscam
reabrir a discussão acerca da presença dos requisitos da tutela de urgência
, pretendendo a revisão do juízo de probabilidade do direito e de perigo de dano realizado por este colegiado.

Tal finalidade, contudo,
extrapola os limites dos embargos de declaração
,
que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

A proposito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão, contradição ou obscuridade.

5. A alegação de ofensa ao art. 884 do CC não foi analisada pelo Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos declaratórios.

Caberia à parte alegar violação do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu. Dessa forma, à falta de prequestionamento, incide no caso a Súmula n. 211/STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para declarar a incidência da Súmula n. 211/STJ quanto à tese de violação do art. 884 do CC”
.(EDcl no AREsp n. 2.654.042/PR, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J. 09.03.26 - negritei)

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026